Tribunal: TJMT
Processo: 1047862-72.2022.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047862-72.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO DO STJ QUE RECONHECEU OMISSÃO NO JULGADO. ANÁLISE DE TERMOS DE QUITAÇÃO E ETAPAS DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. ACOLHIMENTO PARCIAL SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Banco Bradesco S.A., em cumprimento à determinação do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Agravo em Recurso Especial nº 2844376/MT, que anulou parcialmente o acórdão anterior por omissão quanto: (i) à validade dos termos de quitação apresentados nos autos; e (
ii
) à existência de etapas de serviços prestados pelo escritório Galera Mari e Advogados Associados sem quitação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os termos de quitação apresentados pelo Banco Bradesco afastam o direito ao arbitramento de honorários advocatícios; e (
ii
) verificar se existem etapas de serviços prestados pelo escritório de advocacia entre 01/01/2020 e 19/11/2020 que não foram objeto de quitação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Termos de quitação assinados pelo escritório Galera Mari e Advogados Associados, com firma reconhecida, são formalmente válidos, mas limitam-se aos serviços prestados até 31/12/2019, não abrangendo aqueles executados em 2020 até a rescisão contratual.

Os termos de quitação não especificam critérios de contraprestação financeira em relação à presente demanda nem afastam expressamente o direito de arbitramento de honorários pelos serviços posteriores.

Constatada a prestação de serviços advocatícios entre 01/01/2020 e 19/11/2020, especialmente acompanhamento processual no feito nº 0804741-19.2014.8.23.0010, há etapas concluídas sem quitação.

A rescisão unilateral do contrato pelo Banco Bradesco impediu a continuidade da atuação do escritório, mas não exclui a remuneração pelos serviços já realizados.

Acolhimento parcial dos embargos de declaração apenas para sanar as omissões apontadas, sem efeitos modificativos, mantendo-se a redução dos honorários advocatícios para R$ 3.500,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

Termos de quitação são válidos apenas quanto aos serviços abrangidos até a data expressamente indicada, não alcançando os atos posteriores.

A rescisão unilateral do contrato não exclui o direito de arbitramento de honorários advocatícios pelos serviços já prestados e não abrangidos por quitação.

Omissão no acórdão deve ser suprida sem modificação do resultado do julgamento, quando a análise dos pontos indicados não altera a conclusão anterior.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AREsp
nº 2844376/MT, Rel. Min. não indicado, j. data não indicada.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

1047862-72.2022.8.11.0041
.

GALERA
MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
X
BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO

Eminentes pares
:

Esta Câmara Julgadora
,
por unanimidade,
negou provimento ao apelo apresentado pelo autor e

deu parcial
provimento ao recurso de apelação interposto
pelo
réu
(ID 229670678)
.

Contra o acórdão, tanto o réu quanto o autor apresentaram embargos de declaração, os quais
foram julgados, tendo como resultado o não provimento de ambos os
recursos
(ID
233288180
).

Apresentado Recurso Especial pelo Banco Bradesco, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Agravo em Recurso Especial n.
º 2844376 - MT
, deu provimento ao agravo para anular
parcialmente
o acórdão proferido em sede de embargos de declaração, determinando o retorno dos autos ao Tribunal de origem para novo julgamento dos
aclaratórios
apresentados pelo Banco Bradesco S.A
.

O STJ entendeu que o acórdão recorrido incorreu em omissão ao não se manifestar sobre ponto relevante suscitado pela parte nos embargos de declaração, especificamente quanto:
(i) os termos de quitação juntados aos autos, indicando, expressamente, se há algum motivo para afastar sua validade; (
ii
) se, objetivamente, resta alguma etapa de serviço que tenha sido concluída pelo escritório Galera Mari e Advogados Associados para a qual não tenha sido apresentado termo de quitação pelo Bradesco e que ainda esteja pendente de pagamento (ID 316100882)
.

Assim, para o julgamento do RED n
º
.
1047862-72.2022.8.11.0041
retornar ao STJ, é imprescindível
suprir as omissões indicadas
, conforme o art. 1.022 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
MÉRITO

Eminentes pares:

Com o retorno dos autos, impõe-se ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso suprir os vícios indicados.

Pois bem.

Conforme determinado pelo STJ, passo a analisar especificamente os pontos indicados:

1. Quanto aos termos de quitação juntados aos autos

O embargante juntou aos autos quatro Termos de Quitação, datados de 31/05/2016, 31/03/2017, 23/04/2018 e 10/03/2020, todos devidamente assinados pelo representante do escritório Galera Mari e Advogados Associados, com firma reconhecida.

Analisando detidamente esses documentos, verifico que
os mesmos
foram elaborados em papel timbrado do próprio escritório embargado e contêm declaração expressa de quitação e renúncia a qualquer reclamação ou cobrança de valores de honorários advocatícios pela prestação de serviços jurídicos com fato gerador até determinada data.

Especificamente quanto ao último termo de quitação, datado de 10/03/2020, consta expressamente a seguinte declaração:
“
renunciando assim ao direito de qualquer reclamação e/ou cobrança de valores de honorários advocatícios e demais despesas devidas em decorrência da prestação de serviços jurídicos com fato gerador até 31 de dezembro de 2019
”
.

Contudo, apesar da existência desses termos de quitação, entendo que
eles
não são suficientes para afastar o direito do embargado ao arbitramento de honorários advocatícios pelos serviços prestados até a rescisão unilateral do contrato, ocorrida em 19/11/2020, pelos seguintes motivos:

a) Os termos de quitação referem-se a serviços com fato gerador até 31/12/2019, não abrangendo, portanto, os serviços prestados no ano de 2020 até a data da rescisão contratual;

b) Conforme já analisado no acórdão embargado, os contratos em questão apresentam rol taxativo de atos processuais a serem pagos, o que evidencia que aquele trabalho desempenhado que não esteja inserido na referida relação acaba por não ser remunerado;

c) Os termos de quitação não são claros na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos prestados pelo autor a favor do banco réu, tampouco há indicação expressa de que referidas renúncias envolvem especificamente a ação objeto desta demanda de arbitramento.

Portanto, reconheço a existência e validade formal dos termos de quitação juntados aos autos, mas mantenho o entendimento de que
os mesmos
não são suficientes para afastar o direito
do embargado ao arbitramento de honorários advocatícios pelos serviços prestados até a rescisão unilateral do contrato.

2. Quanto à existência de etapas de serviço concluídas pelo escritório embargado para as quais não tenha sido apresentado termo de quitação

Conforme se depreende dos autos, o contrato firmado entre as partes previa diferentes momentos de pagamento de honorários, incluindo pagamentos pela distribuição da ação, pela garantia do processo, pela recuperação final do crédito (se houver), além dos honorários de sucumbência.

Analisando os documentos juntados aos autos, verifico que o último termo de quitação, datado de 10/03/2020, abrange todos os serviços prestados com fato gerador até 31/12/2019. A rescisão contratual ocorreu em 19/11/2020, conforme informado na petição inicial.

No período compreendido entre 01/01/2020 e 19/11/2020, o escritório embargado continuou prestando serviços advocatícios no processo nº 0804741-19.2014.8.23.0010, realizando o acompanhamento processual e diligências necessárias à recuperação do crédito objeto da execução.

Embora não tenha ocorrido a recuperação final do crédito até a data da rescisão contratual, o trabalho desenvolvido pelo escritório embargado durante esse período não pode ser desconsiderado, especialmente porque a rescisão unilateral do contrato pelo embargante impediu que o embargado continuasse atuando no processo e, eventualmente, obtivesse êxito na recuperação do crédito.

Nesse contexto, entendo que existem etapas de serviço concluídas pelo escritório embargado no período entre 01/01/2020 e 19/11/2020 para as quais não foi apresentado termo de quitação e que justificam o arbitramento de honorários advocatícios, ainda que em valor inferior ao pleiteado inicialmente.

Diante do exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE

os embargos de declaração apenas para sanar as omissões apontadas, sem, contudo, atribuir-lhes efeitos infringentes, mantendo inalterada a conclusão do acórdão embargado que negou provimento ao recurso do autor GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS e deu parcial provimento ao recurso do réu BANCO BRADESCO S
.
A
.
para reduzir os honorários advocatícios para a quantia de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025